Tribunal: TJBA
Processo: 8041523-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041523-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON TIAGO CONCEICAO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ISAAC TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão da negativação do nome do autor de cadastros de proteção ao crédito, mas indeferiu a pretensão de indenização por danos morais. A decisão fundamentou-se na existência de outras inscrições restritivas legítimas e preexistentes em nome do consumidor. O apelante busca a reforma da sentença exclusivamente para condenar a parte ré ao pagamento de compensação por dano moral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a definir se é devida a indenização por danos morais em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando o consumidor já possui outras anotações legítimas e preexistentes em seu nome.

III. Razões de decidir
3. Conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja o direito à indenização por dano moral quando preexistir legítima inscrição. 4. A existência de anotações restritivas anteriores à discutida nos autos foi comprovada por documento juntado pelo próprio autor, o que atrai a incidência do referido verbete sumular e afasta a pretensão indenizatória. 5. Embora reconhecida a ilicitude da negativação promovida pela ré, que não comprovou a origem do débito, a preexistência de apontamentos descaracteriza o abalo à honra objetiva, uma vez que o crédito do consumidor já se encontrava comprometido no mercado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é cabível indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando preexiste legítima anotação em nome do devedor. 2. A ausência de comprovação da origem do débito pela empresa credora confirma a irregularidade da inscrição, mas a existência de outras anotações legítimas anteriores afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385/STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8041523-32.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ROBSON TIAGO CONCEIÇÃO DE QUEIROZ
e parte(s) recorrida(s)
ISAAC TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA